Tribunal: TJDFT
Processo: 0768229-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. REGULAMENTAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA E VISITAÇÃO. CRIANÇA. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MELHOR INTERESSE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PERNOITE NA RESIDÊNCIA PATERNA. MUDANÇA DRÁSTICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ROTINA DO INFANTE. RECOMENDAÇÃO. IMPLANTAÇÃO. CONVIVÊNCIA GRADUAL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR MANTIDO.
1. Em regra, a juntada de documentos deve ser feita, pelo autor, juntamente com a oferta da petição inicial e, pela parte ré, na contestação. Após esses momentos processuais, as partes somente podem fazer novas juntadas quando se tratar de documentos novos ou quando se tratar de documento que, ao tempo da inicial ou da contestação era indisponível ou inacessível, sendo que, nesta última hipótese, incumbe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente.
2. Nos termos do artigo 322, §2o, do Diploma Processual Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, de modo que se admite a concessão de pedido não postulado expressamente pelo autor, desde que decorra logicamente de pedido presente na exordial.
3. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade não possuem a qualidade de inalterabilidade de seus julgamentos e podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato, nos termos do artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Inexiste inovação recursal, se presente a ocorrência de motivo de força maior que justifica a juntada do laudo psicossocial e a análise do pedido de modificação no regime de visitação homologado na sentença em sede de apelo, visto que se trata de criança com transtorno do espectro autista em que o regime de convivência e visitação fixados, não se revelam, no momento, aptos a atenderem o melhor interesse do menor e suficientes para lhe conceder proteção integral.
5. O poder familiar é igualmente exercido pelos genitores e decorre da paternidade e filiação e, nos termos do artigo 1.579 do Código Civil, mesmo no caso de dissolução da sociedade conjugal contraída entre os genitores, não se modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.
4. Nas ações em que se busca a guarda e visitação dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança, pautado pelo princípio da Proteção Integral.
5. Embora a doutrina e a jurisprudência entendam que a guarda compartilhada seja a melhor forma de proteger os interesses dos menores e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, a implantação do regime de convivência e visitação nos termos fixados pela sentença, em que há pernoite do menor na residência paterna, não atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança com transtorno do espectro autista, pois, comprovadamente, compromete seu bem-estar e seu desenvolvimento psíquico e emocional.
6. Constatados indícios suficientes de que a alteração repentina de rotina do menor com TEA, na atual etapa de sua vida, pode afetar sobremaneira o seu desenvolvimento, faz-se necessária a restrição do pernoite do infante fora de seu lar de referência e a modificação do regime de convivência fixado pelo juízo, com a posterior implantação do pernoite de forma gradativa e com acompanhamento por equipe multidisciplinar.
7. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade e proporcionalidade com a condição social das partes.
8. Se a majoração da pensão alimentícia postulada não encontra amparo no trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade, deve ser mantida a verba alimentar nos termos fixados na sentença, que se revela suficiente para que o genitor contribua no custeio das despesas ordinárias e extraordinárias de seu filho menor.
9. Preliminar rejeitada.
10. Apelo conhecido e parcialmente provido.